Tribunal: TJDFT
Processo: 0718065-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela, interposto por CAETANO AUGUSTO PAES LEAL, representado por LUDMILLA PAES LEAL, da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0719067-32.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor da CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante/autor. Em suas razões recursais (ID 46582906), o agravante/autor alega, em síntese, ser portador de baixa estrutura (PIG), com baixos níveis de hormônio do crescimento, necessitando imediatamente do medicamento SOMATROPINA. Afirma que a própria agravada/ré já fornece a medicação pleiteada, consoante previsão de cobertura em contrato, que o medicamento é incorporado ao SUS, com PCDT instituído pelo Ministério da Saúde, e que o tratamento foi incorporado por órgãos de renome internacional. Assevera que o déficit do hormônio do crescimento decorrente de sua doença poderá lhe causar distúrbios emocionais e psicossociais, como, por exemplo, problemas de interação social, retraimento, ansiedade, comportamento agressivo e baixa autoestima. Aduz que o hormônio do crescimento é a única medicação que melhoraria sua estatura, cuja recusa pode agravar sua condição de saúde, inclusive, a mental. Destaca o risco ao resultado útil do processo, pois necessita dar início ao tratamento de maneira imediata, pois, quanto mais tardar, menores serão as possibilidades de evolução e de recuperação. Obtempera que a própria bula do medicamento requerido indica que o início do tratamento deve ser após os 4 (quatro) anos de idade e antes da puberdade. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, embora os planos de saúde na modalidade de autogestão, como na presente hipótese, não estejam submetidos aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado n.° 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, tenho que os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social, no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do beneficiário, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pela operadora do plano de saúde (artigo 1o, III, da Constituição Federal c/c artigos 421 e 422 do Código Civil). Nesse sentir, a operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico do paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação única de que o fármaco prescrito não está em conformidade com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas previstas na bula registrada pela ANVISA. Nesse sentir, em cognição sumária não exauriente, identifico presente a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que o plano de saúde não pode submeter seu conveniado a restrições de ordem indevida para limitar o acesso a tratamento indicado como essencial e reconhecido pelo médico assistente. Por fim, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão da tutela pretendida impediria o início do tratamento do agravante/autor e comprometeria, ainda mais e de maneira irreversível, o seu estado de saúde, pois, sob pena de ineficácia, o medicamente vindicado deve ser administrado no atual estágio de vida do menor. Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada para determinar que a agravada/ré forneça, no prazo 10 (dez) dias, o medicamento SOMATROPINA ao agravante/autor CAETANO AUGUSTO PAES LEAL, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora